Tribunal: TJSP
Processo: 2228833-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DOS REQUERIDOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE SE MOSTRAM INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO PLEITEADO – PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228833-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
CLAUDIO SEBASTIÃO DE CASTRO e SILVIA MARIA DE OLIVEIRA
CASTRO, é agravado T. F. GURGEL - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228833-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15701
2
VOTO No 15.701
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228833-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CLAUDIO SEBASTIÃO DE CASTRO E OUTRO
AGRAVADA: T. F. GURGEL EIRELI
INTERESSADO: RODRIGO FERREIRA DE CASTRO
COMARCA: FRANCA
JUIZ (A): JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
DOS
REQUERIDOS

INDEFERIMENTO

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NÃO DEMONSTRADA
ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS
QUE SE MOSTRAM INCOMPATÍVEIS COM O
BENEFÍCIO PLEITEADO
PRESUNÇÃO LEGAL
AFASTADA
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão copiada a fls.
11/12 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais,
indeferiu a justiça gratuita aos requeridos.
Os requeridos recorrem sustentando que a simples
declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da benesse.
Afirmam que não se exige um estado de miserabilidade para que seja
concedida a justiça gratuita. Alegam que o agravante Cláudio detém
rendimentos financeiros que são oriundos de sua aposentadoria e a
agravante Silvia não detém nenhum proveito econômico, estando com
pedido de aposentadoria junto ao INSS, não possuindo nenhum
rendimento. Asseveram que a empresa da Sra. Silvia esta inativa desde
15/10/1999. Postulam o provimento do recurso para reformar a r.
decisão agravada, concedendo-lhes a justiça gratuita.
Contraminuta a fls. 63/70.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228833-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15701
3
Com efeito, não existe óbice à concessão da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, conforme o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 481, a saber: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”. Sic
A questão, inclusive, foi positivada no caput do
artigo 98, do Código de Processo Civil atual: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sic (grifei)
Todavia, em que pesem as afirmações dos
agravantes, verifica-se que eles não juntaram documento apto a
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Ao contrário, pelos documentos juntados aos autos
(fls. 241/258), constata-se que os agravantes são proprietários de três
imóveis na comarca de Franca e possuem sociedade empresária, o que
não condiz com a alegada hipossuficiência.
Por fim, apesar de não ser motivo autorizador de
indeferimento do benefício, por si só, eles também estão assistidos por
advogado particular.
Nesse contexto, considerando que a presunção de
pobreza foi elidida no caso concreto por elementos e circunstâncias
constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 28a Câmara
de Direito Privado, a saber:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Declaração de
pobreza. Presunção relativa de miserabilidade infirmada nos autos.
Capacidade financeira provada. Benefício corretamente revogado.
Recurso não provido.” (Apelação no 0000284-54.2013.8.26.0486 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator GILSON DELGADO
MIRANDA - j. 20/10/2015 - v.u.). Sic
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de assistência
judiciária. Pessoa física. Demonstração de efetiva necessidade.
Inexistência. Indeferimento. Regularidade. Declaração de bens que
afasta a presunção de veracidade das alegações apresentadas pela
autora. Indeferimento que se afigura regular. Inteligência do inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228833-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15701
4
LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2102001-10.2015.8.26.0000 - 28a Câmara
de Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA - j. 16/06/2015 - v.u.). Sic
“Mandato. Indenização. Interesse recursal. Ausência. Decisão que
se limitou a revogar o benefício da gratuidade processual a apenas
um dos agravantes. Justiça gratuita. Revogação. Indícios de que o
recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais.
Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.” (Agravo de Instrumento no 0180226- 83.2012.8.26.0000 -
28a Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador CESAR
LACERDA - j. 18/09/2012 - v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator